Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. INTERREGNO DE SEIS MESES. INDEFERIMENTO MANTIDO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC NÃO ATENDIDOS.
I. Salvo quando demonstrado fundamento plausível e razoável, não há direito subjetivo à reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD seis meses depois da sua última utilização.
II. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil não pode ser flexibilizada quando não restar evidenciado que a constrição de parte da remuneração do executado não compromete a sua subsistência digna e de sua família.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.